Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707962-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARLEI MENEGAZZO DALLA VECCHIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando-se que o mesmo se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela executada, ora agravante. 2. Não se evidenciando, portanto, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer o parecer exarado pelo perito do juízo, que prima pela imparcialidade. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado, em síntese, os artigos 884 a 886 todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, ao não apurar os juros de mora sobre as diferenças de contribuição previdenciária, devidas em favor da PREVI, incidentes sobre o novo valor do benefício complementar. Ressalta que é inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, um a vez que a norma insculpida no ordenamento jurídico consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884 a 886 todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028